Tribunal: TCU
Processo: 008.715/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0352427-82, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 668397, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE AREAS DE PROTECAO PERMANTENTES E CONSTRUCAO DE PRACA E MODULO COBERTO (no da TCE no sistema: 1521/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6196/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Agenor Rodrigues de Rezende, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.715/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agenor Rodrigues de Rezende (XXX.015.151-XX). 1.2. Entidade: Município de Mineiros/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Marques Franco Ficher (69328/OAB-GO), representando Agenor Rodrigues de Rezende. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2.595/2025, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 20/05/2025, Ata 16/2025. Data de origem da multa: 20/05/2025 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: Valor recolhido: 12/09/2025 R$ 10.065,11